Tribunal: TRF3
Processo: 5089100-94.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
600/1327)

5089100-94.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5089100-94.2021.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS - SP226619-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação apenas para afastar o reconhecimento de tempo especial em determinado período, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu períodos especiais e determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do requisitório, diante das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitando sua incidência à fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5089100-94.2021.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS - SP226619-N

APELADO: JOSE CARLOS DE LIMA

RELATÓRIO

A EXMA. desembargadora federal ana iucker

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída em 13/06/2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais, bem como a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Magistrado(a) da 2a Vara Cível de Jacareí/SP, em 03/03/2021, para reconhecer a especialidade dos períodos de 02/08/1979 a 10/05/1983; de 19/12/1983 a 18/10/1985 e de 01/03/2001 a 01/02/2013 e determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da concessão em 17/07/2017.

A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do INSS somente para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 06/01/2009 a 01/02/2013, mantidos os demais termos da r. sentença. (id. 355703905)

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese, a necessidade de adequação dos consectários legais aos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025. (id. 358023508)

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões (id. 361291202).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. desembargadora federal ana iucker

Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

O INSS Requer, ainda, a adequação dos consectários legais nos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional No 136/2025.

No caso, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Dispositivo

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação apenas para afastar o reconhecimento de tempo especial em determinado período, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu períodos especiais e determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do requisitório, diante das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitando sua incidência à fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão